Tribunal: TJSP
Processo: 1005676-57.2020.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTARIA – Importação de camas hospitalares por Entidade Beneficente de Assistência Social, sem fins lucrativos, em conformação à previsão do art. 14, do Código Tributário Nacional – Observância do art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, restando imprescindível a concessão da imunidade tributária (ICMS) – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTARIA – Importação de camas hospitalares por Entidade Beneficente de Assistência Social, sem fins lucrativos, em conformação à previsão do art. 14, do Código Tributário Nacional – Observância do art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, restando imprescindível a concessão da imunidade tributária (ICMS) – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público e Corte – Observância do TEMA no342, do C.STF, julgado sob Repercussão Geral – Concessão da segurança mantida – Reexame necessário não acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005676-57.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO-
HSVP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Desacolheram o reexame necessário, v. u. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005676-57.2020.8.26.0309 -Voto no 30486-JV
2
VOTO No 30486-jv
REEXAME NECESSÁRIO No 1005676-57.2020.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
RECORRENTE: JUÍZO 'EX OFFICIO'
RECORRIDO: HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
MANDADO
DE
SEGURANÇA

IMUNIDADE
TRIBUTARIA
Importação de camas hospitalares por
Entidade Beneficente de Assistência Social, sem fins
lucrativos, em conformação à previsão do art. 14, do Código
Tributário Nacional Observância do art. 150, VI, 'c', da
Constituição Federal, restando imprescindível a concessão
da imunidade tributária (ICMS) Precedentes desta C. 9a
Câmara de Direito Público e Corte Observância do TEMA
no342, do C.STF, julgado sob Repercussão Geral

Concessão da segurança mantida Reexame necessário não
acolhido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado em
favor do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, entidade
beneficente de assistência social em face do Delegado Regional
Tributário de Jundiaí, objetivando afastar a exigência de ICMS sobre a
importação de equipamentos hospitalares destinados à realização de
suas atividades (Proforma Invoice no QO42362 - fl. 96), em razão de
imunidade prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal.
Liminar deferida (fls. 128/132).
A r. sentença de fls. 173/176, cujo relatório se adota,
concedeu a segurança, para tornar definitiva a medida liminar e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005676-57.2020.8.26.0309 -Voto no 30486-JV
3
reconhecendo o direito de imunidade constitucional em favor da parte
impetrante, decretar a inexigibilidade do débito de ICMS incidente
sobre a importação dos bens por ela adquiridos, referidos na inicial
desta impetração.
Não há recurso voluntário (fl.184), subiram os autos
por força do reexame necessário.
É o relatório.
O caso é de manutenção da r. sentença.
Com efeito, o texto constitucional expressamente
imuniza as entidades assistenciais sem fins lucrativos do pagamento
de impostos incidentes sobre o patrimônio, tal como o ICMS, segundo
o qual:
"Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
...
c) patrimônio, renda ou serviços... das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei".
A par disso, como o hospital impetrante logrou
comprovar a sua condição de entidade Beneficente de Assistência
Social na área de saúde (fl. 93), imprescindível o reconhecimento da
imunidade tributária na aquisição de equipamentos hospitalares com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005676-57.2020.8.26.0309 -Voto no 30486-JV
4
observância do art. 14, do CTN.
A aquisição das camas hospitalares- fls. 94/95,
evidentemente é destinada ao atendimento de atividade hospitalar, em
perfeita harmonia com o objeto social que desempenha a impetrante
(fls. 21/79), cuja comprovação de sua atividade fim bem demonstrada
nos autos (fls. 81/91 e 93), autoriza a concessão da imunidade tributária
pleiteada.
Há precedente do C. Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual, nas operações relativas à circulação de mercadorias
realizadas por instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, estão cobertas pela imunidade prevista no artigo 150, inciso
VI, alínea "c", da Constituição Federal de 1988, em relação à entrada de
mercadorias importadas do exterior, mas destinadas a integrar o seu
ativo fixo (RE n° 203.755-ES, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em
17.09.1996).
Aliás, quanto a esta questão debatida o próprio
C.STF em pacificação do tema já julgou Recurso Extraordinária pelo
sistema da Repercussão Geral nos seguintes termos:
Ementa
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão
geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a,
CF. Entidade beneficente de assistência social.
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e
produtos no mercado interno na qualidade de
contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao
contribuinte de direito. Repercussão econômica.
Irrelevância. 1. Há muito tem prevalecido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005676-57.2020.8.26.0309 -Voto no 30486-JV
5
Supremo Tribunal Federal o entendimento de
que a imunidade tributária subjetiva se aplica a
seus beneficiários na posição de contribuintes
de direito, mas não na de simples contribuintes
de fato, sendo irrelevante para a verificação da
existência
do
beneplácito
constitucional
a
discussão acerca da repercussão econômica do
tributo envolvido. Precedentes. 2. Na primeira
metade da década de sessenta, alguns julgados
já trataram do tema, ensejando a edição da
Súmula no 468/STF. Conforme o enunciado, após
a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o
imposto federal do selo era devido pelo
contratante não beneficiário de desoneração
constitucional (contribuinte de direito) em razão
de contrato firmado com a União, estado,
município ou autarquia, ainda que a esses entes
imunes fosse repassado o encargo financeiro do
tributo por força da repercussão econômica
(contribuintes de fato). 3. A Súmula no 591,
aprovada em 1976, preconiza que “a imunidade
ou a isenção tributária do comprador não se
estende ao produtor, contribuinte do imposto
sobre produtos industrializados”. 4. Cuidando
do reconhecimento da imunidade em favor de
entidade de assistência social que vendia
mercadorias de sua fabricação (contribuinte de
direito), admite o Tribunal a imunidade, desde
que o lucro obtido seja aplicado nas atividades
institucionais.
5.
À
luz
da
jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005676-57.2020.8.26.0309 -Voto no 30486-JV
6
consagrada na Corte, a imunidade tributária
subjetiva
(no
caso
do
art.
150,
VI,
da
Constituição Federal, em relação aos impostos)
aplica-se ao ente beneficiário na condição de
contribuinte de direito, sendo irrelevante, para
resolver essa questão, investigar se o tributo
repercute
economicamente.
6.
O
ente
beneficiário de imunidade tributária subjetiva
ocupante da posição de simples contribuinte de
fato como ocorre no presente caso , embora
possa arcar com os ônus financeiros dos
impostos
envolvidos
nas
compras
de
mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS), caso
tenham
sido
transladados
pelo
vendedor
contribuinte de direito, desembolsa importe que
juridicamente não é tributo, mas sim preço,
decorrente
de
uma
relação
contratual.
A
existência ou não dessa translação econômica e
sua intensidade dependem de diversos fatores
externos à natureza da exação, como o momento
da pactuação do preço (se antes ou depois da
criação
ou
da
majoração
do
tributo),
a
elasticidade da oferta e a elasticidade da
demanda, dentre outros. 7. A propósito, tal
orientação alinha-se aos precedentes desta
Corte no sentido de ser a imunidade tributária
subjetiva constante do art. 150, VI, c, da
Constituição aplicável à hipótese de importação
de mercadorias pelas entidades de assistência
social para uso ou consumo próprios. Essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005676-57.2020.8.26.0309 -Voto no 30486-JV
7
entidades ostentam, nessa situação, a posição
de contribuintes de direito, o que é suficiente
para o reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato de também serem
apontadas, costumeira e concomitantemente,
como contribuintes de fato é irrelevante para a
análise da controvérsia. Precedentes. 8. Em
relação ao caso concreto, dou provimento ao
recurso extraordinário para declarar não ser
aplicável à recorrida a imunidade tributária
constante do art. 150, VI, c, da Constituição
Federal. Sem condenação em honorários, nos
termos da Súmula no 512/STF. Custas ex lege. 9.
Em relação ao tema no 342 da Gestão por Temas
da Repercussão Geral do portal do STF na
internet, fixa-se a seguinte tese: “A imunidade
tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários
na posição de contribuinte de direito, mas não
na de simples contribuinte de fato, sendo
irrelevante para a verificação da existência do
beneplácito
constitucional
a
repercussão
econômica do tributo envolvido.”
Decisão Após o relatório e as sustentações orais, o
julgamento foi suspenso. Falaram, pelo recorrente,
Estado de Minas Gerais, a Dra. Fabíola Pinheiro
Ludwig, Procuradora do Estado de Minas Gerais;
pelo amicus curiae União a Dra. Luciana Miranda
Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional; pelos
amici curiae Distrito Federal e demais Estados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005676-57.2020.8.26.0309 -Voto no 30486-JV
8
admitidos o Dr. Luis Eduardo Correia Serra,
Procurador-Geral do Distrito Federal; e pelo amicus
curiae Sindicato dos Hospitais Beneficientes e
Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande Do Sul -
SINDIBERF o Dr. Ulisses André Jung. Presidência
da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 22.02.2017.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos
do voto do Relator, apreciando o tema 342 da
repercussão geral, deu provimento ao recurso
extraordinário, para declarar não ser aplicável à
recorrida a imunidade tributária constante do art.
150,
VI,
c,
da
Constituição
Federal,
sem
condenação em honorários, nos termos da Súmula
512, e custas conforme a lei. Em seguida, o Tribunal
fixou a seguinte tese: “A imunidade tributária
subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição
de contribuinte de direito, mas não na de simples
contribuinte de fato, sendo irrelevante para a
verificação
da
existência
do
beneplácito
constitucional a repercussão econômica do tributo
envolvido”. O Ministro Marco Aurélio fez ressalva à
tese, no tocante à redação, no que foi acompanhado
pelo
Ministro
Ricardo
Lewandowski.
Ausente,
justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
23.02.2017.
Tema 342 - Imunidade de ICMS sobre produtos e
serviços adquiridos por entidade filantrópica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005676-57.2020.8.26.0309 -Voto no 30486-JV
9
Tese - A imunidade tributária subjetiva aplica-se a
seus beneficiários na posição de contribuinte de
direito, mas não na de simples contribuinte de fato,
sendo irrelevante para a verificação da existência do
beneplácito constitucional a repercussão econômica
do tributo envolvido. (RE no 608872/MG, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI, j. 23/02/17).
Convém anotar ainda precedentes desta C. 9a
Câmara de Direito Público e Corte:
MANDADO
DE
SEGURANÇA

IMUNIDADE
TRIBUTARIA

Importação
de
equipamento
hospitalar por Entidade Beneficente de Assistência
Social, sem fins lucrativos, em conformação à
previsão do art. 14, do Código Tributário Nacional
Observância do art. 150, VI, 'c', da Constituição
Federal, restando imprescindível a concessão da
imunidade tributária (ICMS) Precedentes desta C.
9a Câmara, Corte e Tribunais Superiores

Observância do TEMA no 342, do C. STF

Concessão da segurança decretada por este
Colegiado
Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 1057844-62.2019.8.26.0053; desta Relatoria;
9a Câmara de Direito Público; j. 13/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005676-57.2020.8.26.0309 -Voto no 30486-JV
10
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO
MANDADO
DE
SEGURANÇA

IMPOSTO
SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
ICMS
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
ENTIDADE
ASSISTENCIAL
ARTIGO 150, VI, "C", CF. 1. É
vedada a instituição de imposto sobre patrimônio,
renda ou serviços das instituições de educação e de
assistência social sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos do art. 14, I a III, CTN (art. 150, IV, "c",
CF). 2. Irrelevância da distinção entre bens e
patrimônio para fins de caracterização da imunidade
tributária. Precedentes do C. STF. Sentença
reformada. Segurança concedida. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1015748-32.2019.8.26.0053;
Rel.
DÉCIO
NOTARANGELI; 9a Câmara de Direito Público; j.
11/12/2019).
MANDADO DE SEGURANÇA Imunidade tributária
Entidade beneficente sem fins econômicos ou
lucrativos, voltada ao campo da saúde Imunidade
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição
Federal
condicionada
ao
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 14,
do CTN Requisitos satisfatoriamente preenchidos
no caso dos autos, diante do acervo documental
colacionado pela parte
Bens importados que
guardam
relação
de
essencialidade
com
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005676-57.2020.8.26.0309 -Voto no 30486-JV
11
finalidades
assistenciais
da
Impetrante

Precedentes do C. STF e desta C. Corte de Justiça -
R. Sentença reformada para conceder a segurança.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006352-31.2019.8.26.0053;
Rel.
CARLOS
EDUARDO PACHI; 9a Câmara de Direito Público;
j. 28/08/2019).
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança.
Entidade beneficente. Assistência social à saúde.
Importação de equipamentos hospitalares. Pretenso
desembaraço aduaneiro sem o recolhimento de
ICMS. Sentença de primeiro grau que concedeu a
segurança. 1. Direito tributário e constitucional.
Entidade beneficente. Assistência social à saúde.
Importação de equipamentos hospitalares. Pretenso
desembaraço aduaneiro sem o recolhimento de
ICMS. Admissibilidade da pretensão. Imunidade
tributária prevista no artigo 150, VI, 'c', da CR/88,
que se reconhece. Ademais, ressalvados os
entendimentos em contrário, imagina-se o que o
cidadão comum que crê na Justiça entenderia se,
por
interpretação
judiciária,
fosse
deferida
imunidade tributária, sem questionamentos, aos
partidos políticos brasileiros (uma plêiade de mais
de 35 entes), aos sindicatos de trabalhadores (mais
de 11.000, excluídos os de empregadores) e se
negasse
o
mesmo
benefício
a
hospitais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005676-57.2020.8.26.0309 -Voto no 30486-JV
12
reconhecidos pelos seus serviços, hospitais que
prestam relevantíssimo serviço em prol da vida, e os
taxássemos, como no caso, justamente quando
importam medicamentos e equipamentos ligados à
sua atividade. Oportuno colocar que, sobre o fato de
a impetrante não distribuir lucros, se houver mínima
dúvida, bastará ao fisco estadual um mínimo de
diligência para comparecer à sede da impetrante e
verificar seus livros e, se o caso, fazer uso do
disposto no art. 14, §1.o, do Código Tributário
Nacional (suspensão do benefício da imunidade),
inclusive, conforme observa HUGO DE BRITO
MACHADO. 2. Sentença que concedeu a segurança
mantida. Remessa necessária desacolhida. (TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1056157-84.2018.8.26.0053; Rel. OSWALDO LUIZ
PALU;
9a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
26/06/2019).
MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS
Bens
importados por Instituição de Assistência Social sem
fins lucrativos Imunidade prevista no Artigo 150,
VI, "c", da Constituição Federal Reconhecimento
do direito à imunidade tributária
Reexame
necessário
não
provido.
(TJSP;
Remessa
Necessária Cível 1013438-19.2020.8.26.0053; Rel.
ALIENDE RIBEIRO; 1a Câmara de Direito Público;
j. 12/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005676-57.2020.8.26.0309 -Voto no 30486-JV
13
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. Imunidade
tributária. Importação de equipamento médico-
hospitalar para ser utilizado na consecução de
atividades assistenciais e filantrópicas. Entidade que
preenche os requisitos do art. 14 do Código
Tributário Nacional. Imunidade garantida pelo art.
150, VI, "c", da Constituição Federal. Precedentes
do E. Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal
de Justiça. Sentença de procedência mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1064827-14.2018.8.26.0053;
Rel.
HELOÍSA
MARTINS
MIMESSI;
5a
Câmara
de
Direito
Público; j. 10/08/2020).
Apelação cível Ação declaratória Pretensão ao
reconhecimento de imunidade tributária Entidade de
assistência social Importação de camas hospitalares
e instrumentos cirúrgicos Inteligência do art. 150, VI,
da CF e do art. 15 do CTN Reconhecimento da
imunidade tributária não prescinde da demonstração
nos autos de que a entidade não tem fins lucrativos,
não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou
rendas entre seus associados, aplica todos os seus
recursos no País e escritura suas receitas em livros
próprios e de modo adequado Ônus da prova que
incumbia ao autor Assistência judiciária gratuita
Pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que deve
demonstrar a impossibilidade de arcar com os
encargos processuais Enunciado da Súmula no 481

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005676-57.2020.8.26.0309 -Voto no 30486-JV
14
do
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
Recurso
desprovido
(Apelação
Cível
no
1001301-15.2014.8.26.0053,
Des.
Luciana
Bresciani, j. 07.08.15)
Nota-se
ainda
que
os
recursos
especiais
e
extraordinários julgados pelo C.STJ e pelo C.STF acerca deste tema
nem estão sendo remetidos a Plenário, ao revés, decididos
monocraticamente, tamanha a definição sobre esta questão.
São outros exemplos desta pacífica jurisprudência:
REsp no 1.185.164, Rel. Min. Castro Meira, j. 16/06/11; Ag. No
1.227.281, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 13/05/11; Ag. 1.395.474,
Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04/05/11; Ag. 1.382.251, Rel. Min. Castro
Meira, j. 04/05/11. Enfim, desnecessário seguir carreando outros
julgados neste mesmo sentido.
Então, não havendo razão para disceptação do
entendimento acima expendido, cumpre manter a concessão da
segurança, sem o arbitramento da verba honorária recursal, nos termos
do art. 85, par. 11, do CPC/15, uma vez que não devido na ação
mandamental (art. 25, da Lei no 12.016/09).
Ante
o
exposto,
desacolhe-se
o
reexame
necessário.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator